Tribunal: TJPA
Processo: 0012044-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012044-98.2016.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ELO INCORPORADORA LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MARCIO AMERICO MARTINS TRINDADE, PATRICIA DE FATIMA COTTA LANHELLAS TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LEAL MOREIRA NÃO CONHECIDA POR PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ELO INCORPORADORA REJEITADA. MANUTENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve, em parte, a condenação das recorrentes pelo atraso na entrega de imóvel. A sentença de origem condenou as rés ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais, afastando a condenação por lucros cessantes.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) a alegação de ilegitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia Ltda, que, embora suscitada em sede de agravo interno, já havia sido decidida e não recorrida em momento oportuno, restando preclusa;
(ii) a ilegitimidade passiva da Elo Incorporadora Ltda, que alega ter atuado apenas como intermediária na comercialização do imóvel, sem responsabilidade pela construção ou entrega;
(iii) a validade da cláusula penal moratória em favor dos consumidores e a condenação por danos morais decorrente do atraso.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia Ltda não foi conhecida, em razão da preclusão, pois a matéria não foi impugnada em sede de apelação.
4. A preliminar de ilegitimidade passiva da Elo Incorporadora Ltda foi rejeitada, pois ficou caracterizado que, como integrante da cadeia de fornecimento e beneficiária do empreendimento, possui responsabilidade solidária pelos danos causados aos consumidores.
5. A inversão da cláusula penal moratória e a condenação por danos morais foram mantidas, conforme jurisprudência consolidada do STJ, em razão do inadimplemento do promitente vendedor e do atraso excessivo na entrega do imóvel.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido, mantendo a condenação da Elo Incorporadora Ltda e a decisão monocrática nos seus demais termos.
"Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva não pode ser conhecida se não impugnada no momento processual adequado, acarretando preclusão. 2. Empresas que atuam na cadeia de fornecimento e se beneficiam do empreendimento são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores. 3. A cláusula penal moratória pode ser aplicada em favor dos compradores no caso de inadimplemento do vendedor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. V; CC, arts. 421 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, AC nº 0031353-28.2015.8.14.0047, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 23.01.2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.019.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.09.2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.114.894/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.09.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0012044-98.2016.8.14.0301

AGRAVANTES: Leal Moreira Engenharia Ltda e Elo Incorporadora e Construtora Ltda

AGRAVADOS: Patrícia de Fátima Cotta Lanhellas Trindade e Márcio Américo Martins Trindade

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0012044-98.2016.8.14.0301.

Na origem, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE LUCROS CESSANTES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por MÁRCIO AMÉRICO MARTINS TRINDADE e PATRÍCIA DE FÁTIMA COTTA LANHELLAS TRINDADE, em face das ora recorrentes, pleiteando a condenação destas em razão do atraso na entrega de um imóvel.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, reconhecendo a responsabilidade das rés pelo atraso na entrega da obra e condenando-as, entre outras medidas, ao pagamento de multa contratual, lucros cessantes no valor de R$ 1.000,00 mensais a partir de junho de 2013, além de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 10.000,00. Foi determinado, ainda, que as rés restituíssem os valores pagos pelos autores com correção monetária pelo INCC e, após o prazo de tolerância, pelo IPCA.

As rés interpuseram Apelação Cível, alegando, entre outros pontos, a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes e a inaplicabilidade de juros de mora a partir da citação, sustentando que estes deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme o Tema 1002 do STJ. Também questionaram a condenação por danos morais, requerendo a sua exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Em sede recursal, foi dado parcial provimento ao apelo, afastando a condenação ao pagamento dos lucros cessantes, mas mantendo os demais pontos da sentença.

Posteriormente, as recorrentes opuseram embargos de declaração, alegando omissão quanto ao percentual da multa contratual, que foi rejeitado. Inconformadas, interpuseram o presente Agravo Interno, requerendo o exercício do juízo de retratação para reformar a decisão monocrática.

Nas razões do Agravo Interno (Id. 20367733), as agravantes sustentam que são ilegítimas para figurar no polo passivo da ação, pois a Leal Moreira Engenharia se retirou do empreendimento antes dos fatos que deram origem à demanda. Segundo a empresa, conforme o art. 1.003 do Código Civil, o sócio retirante não responde por obrigações assumidas após sua saída. Além disso, aduzem que a Elo Incorporadora LTDA atuou apenas como intermediária na comercialização das unidades, sem responsabilidade pela construção ou entrega da obra. Dessa forma, a responsabilidade deveria recair exclusivamente sobre a SPE Progresso Incorporadora Ltda, que assumiu o empreendimento.

Alegam
error in judicando
na decisão que inverteu indevidamente a cláusula penal moratória, penalizando as vendedoras pelo atraso na entrega da obra. Segundo as agravantes, a cláusula contratual previa penalidade apenas para inadimplemento dos compradores, e a inversão violou o princípio do pacta sunt servanda. Elas afirmam que a decisão incorreu em prefixação indevida de perdas e danos e cumulação indevida de penalidades, resultando em enriquecimento sem causa dos autores. Por fim, sustentam que a decisão contrariou a jurisprudência do STJ, tornando-se equivocada.

Ressaltam, ainda, a impossibilidade de fixação de danos morais em decorrência do inadimplemento contratual, e, subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor fixado.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção integral da decisão agravada, destacando que o afastamento dos lucros cessantes não impede a aplicação da multa contratual, pois esta se encontra expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes. Além disso, sustentam que a condenação por danos morais foi fixada de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo devidamente comprovados os prejuízos sofridos em razão do atraso na entrega do imóvel.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço parcialmente, conforme fundamentação a seguir.

A questão preliminar levantada pelas agravantes refere-se à ilegitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia Ltda, sob o argumento de que a empresa teria se retirado da sociedade responsável pela construção do empreendimento antes do início do atraso na entrega do imóvel, o que justificaria sua exclusão do polo passivo da demanda.

Contudo, apesar de a ilegitimidade passiva ser uma matéria de ordem pública, que em tese pode ser suscitada em qualquer fase do processo nas instâncias ordinárias, esta questão já foi devidamente analisada e decidida na sentença de mérito. Na referida sentença, a legitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia Ltda foi reconhecida, com fundamento na sua participação no empreendimento e na sua vinculação ao contrato de compra e venda celebrado com os recorridos.

No presente caso, as agravantes não impugnaram a decisão quanto à legitimidade passiva em sede de apelação, o que torna a matéria preclusa. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mesmo as questões de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, sujeitam-se à preclusão consumativa se já tiverem sido decididas e não impugnadas no momento processual adequado. Assim, a parte que deixa de questionar a decisão que lhe é desfavorável em apelação não pode suscitar essa questão em agravo interno. Nesse sentido, colho a seguinte jurisprudência aplicável:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VENDA AD MENSURAM. COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA. PARTES REQUERIDAS QUE NÃO CUMPRIRAM ÔNUS QUE LHE INCUMBIAM POR FORÇA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes do STJ.
3. Caso concreto em que comprovado nos autos que a venda ocorreu na modalidade ad mensuram e que a área do imóvel não correspondia à constante no instrumento contratual e não tendo os réus demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015, necessária a complementação da área de acordo com o artigo 500 do Código Civil. 4. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno n

(TJ-PA - AC: 00313532820158140047, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 23/01/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2.015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.019.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Desse modo, vislumbro a impossibilidade de conhecer do recurso quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da Leal Moreira Engenharia Ltda, uma vez não apresentados oportunamente.

Assim, conheço de parte do recurso e passo à sua análise.

Feito tais esclarecimentos, antes de adentrar à análise de mérito do recurso, passo à análise da preliminar arguida quanto à ilegitimidade passiva da Elo Incorporadora e Construtora, a qual antecipo que não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a corretora de imóveis pertence à cadeia de fornecimento do produto, sendo solidária à responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. AFETAÇÃO. TEMA Nº 1.173/STJ. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. INCORPORAÇÃO À CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº S 5 E 7/STJ.

1. Discute-se nos autos acerca da responsabilidade solidária da corretora imobiliária pelos danos causados ao consumidor em virtude do atraso na entrega do imóvel.

2. A corretora de imóveis pertence à cadeia de fornecimento do produto, sendo solidária à responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento.

3. Na hipótese, rever a conclusão de reconhecimento da responsabilidade solidária em virtude do envolvimento da corretora e de sua incorporação à pessoa jurídica responsável pela implementação do empreendimento imobiliário, exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.114.894/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Ademais, como alegado pela própria recorrente, serviu para alavancagem nas vendas do empreendimento, além de fazer parte do grupo Leal Moreira, como afirmado em contestação. Dessa forma, depreende-se que fazia parte da cadeia de fornecimento e se beneficiou dessa.

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo. Rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, antecipo que a decisão combatida não merece qualquer reforma, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Explico.

A respeito da possibilidade de reversão da multa prevista no contrato apenas para o inadimplemento da adquirente, veja-se que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que firmou o entendimento de ser possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor no caso de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado pela ausência de entrega do imóvel no prazo acordado. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO NÃO EVIDENCIADO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA INVERTIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESTA CORTE. TEMA N.º 971 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2. O entendimento firmado no Tribunal fluminense, o qual, frisa-se, pela não ocorrência de caso fortuito ou força maior como causa excludente de responsabilidade das demandadas, seria inevitável o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, a teor do que dispõe a Súmula n.º7 do STJ.

3. Quanto a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.621.485/SP, DJe 25/6/2019, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 971), firmou o seguinte entendimento: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.852.350/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. LUCROS CESSANTES. SÚMULA N. 282 E 356/STF.

1. No recurso especial, a parte limitou-se a apontar a violação do art. 489, § 1º, do CPC, sem especificar, todavia, quais incisos foram contrariados, o que atrai a incidência do óbice na Súmula 284 do STF.

2. O Tribunal de origem não abordou a questão de eventuais lucros cessantes em razão do atraso na entrega da obra. Incidência das Súmula n. 282 e 356/STF.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor no caso de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado pela ausência de entrega do imóvel no prazo acordado.

4. O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável. Contudo, também é pacífico o entendimento desta Corte superior de que o atraso na entrega por longo período pode configurar causa de dano moral indenizável. Precedentes. Agravo improvido.”

(AgInt no AREsp n. 2.448.922/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Sobre a indenização pelos danos morais, a decisão monocrática levou em consideração o atraso excessivo na entrega do imóvel, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem-estar, estando o valor fixado adequado aos parâmetros jurisprudenciais pátrios, não havendo o que se falar em redução do
quantum
:

“ADMINISTRATIVO E CIVIL. HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. ALUGUÉIS. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL. 1. Comprovado o atraso na entrega da obra, fixo a indenização de 0,5% por mês de atraso, sobre o valor do imóvel atualizado, a título de danos emergentes, a partir de março de 2016
. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima da autora, que viu ameaçado seu direito a moradia, não se tratando de mero aborrecimento.

Em consonância com os patamares observados por esta Turma, a indenização deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais).
3. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes.” (TRF-4 - AC: 50018534220174047104 RS 5001853-42.2017.4.04.7104, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA TURMA).”

“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. Responsabilidade das rés bem reconhecida. Eventos invocados que são previsíveis e esperados no ramo da construção civil, tratando-se de fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 161 do TJSP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
Situação que supera o simples aborrecimento contratual, caracterizando verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional.
Precedentes desta 9ª Câmara de Direito Privado e STJ.
Indenização fixada em R$ 10.000,00 a cada autor, adequada e proporcional à intensidade e repercussão do dano. Indenização mantida.
RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP 10003760920138260100 SP 1000376-09.2013.8.26.0100, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018).”

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO, e na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024